Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Havendo recurso próprio em andamento acerca das matérias suscitadas na presente ação constitucional, incabível a análise dos pedidos em sede de habeas corpus.
2. Ordem não conhecida.